Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-57.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM MÉRITO. ANÁLISE CONJUGADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. HOSPITAL. INTERNAÇÃO. PACIENTE. FRAUDE. GOLPES POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. TERCEIROS FRAUDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. SUPOSTO CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMES PUBLICITÁRIOS. DOCUMENTO EXPRESSO ASSINADO PELO PACIENTE. RECOMENDAÇÕES PRÉVIAS SOBRE FRAUDES. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO NÃO ADOTADO PELO HOSPITAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A PESSOAS FÍSICAS ESTRANHAS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
1. O artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil consagra a teoria da aparência, considerando-se válida a citação realizada no endereço da pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado de citação apresente poderes específicos para tanto, razão pela qual é íntegro o ato citatório pela via postal quando endereçada ao local de funcionamento do estabelecimento hospitalar e recebida por empregado componente de seus quadros.
2. A litigância de má-fé somente se configura quando a parte, agindo de maneira maldosa e proposital, visa a causar dano à contraparte, de modo que "(...) se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito" (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10 ed. São Paulo: RT. p. 213), o que não é o caso dos autos quando apenas se suscita preliminar de inadequação do ato de citação.
3. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a ação e, nos casos em que se entrelaça de forma direta com o próprio direito buscado na demanda, exigindo para seu confronto a análise das próprias razões que dão lastro de fundo à pretensão, devem ser com o mérito examinada.
4. Firmada a relação jurídica entre as partes submetidas ao direito consumerista, tem-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
5. A despeito de ser abominável que terceiros fraudadores se utilizem do espírito já fragilizado de pessoas que se encontram em desgastante situação pessoal causada por doença e internação hospitalar própria ou de parentes, não se pode atribuir a responsabilidade ao hospital quanto à prática de golpes realizados por terceiros fraudadores que se passam por profissionais de seus quadros para solicitar transações bancários para o falso custeio de exames ou tratamentos quando evidenciado que o fornecedor do serviço agiu de forma adequada, previdente e expressa no cumprimento do seu dever de informação ao alertar e desestimular qualquer tipo de prática de pagamento com essa modalidade, sendo os terceiros fraudadores s os verdadeiros e únicos responsáveis pelas fraudes perpetradas (artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor).
6. Preliminares de nulidade de citação, de litigância de má-fé e de ilegitimidade passiva rejeitadas.
7. Recurso conhecido e provido